Tribunal: TJPA
Processo: 0802264-04.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802264-04.2016.8.14.0301

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA SANDRA SOCORRO CALANDRINE RODRIGUES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL QUANTO ÀS PARCELAS RETROATIVAS NÃO VENCIDAS. AFASTADA. ARTIGO 1º DO DECRETO/LEI N° 20.910/32. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE CUMULADA COM ATS. ALEGAÇÃO DE INCONSTUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO PELA APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinou que o apelante promova a progressão funcional na carreira da requerente, nos termos do art. 12 e ss da Lei de n°. 7.507/91.

2.

O apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral no que concerne ao pagamento de valores retroativos vencidos, pugnando pela aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, II, §3º, do CPC.

3.

A portaria de aposentação da Requerente é datada de 22 de outubro de 2015 (Id n° 5413550) por meio da Portaria 1.874/2015 – GP/IPAMB e tendo em vista que a Ação Judicial foi proposta em 2016, o prazo encontra-se em harmonia com o Decreto n° 20.910/1932.

4.

Sustenta o apelante a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei n° 7.507/91 e do art. 80, da Lei Municipal n° 7.502/90, em face do art. 37, XIV, da CRFB/88, sob alegação de que a legislação municipal incorre em suposta violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, posto que se estaria a estabelecer o recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao do triênio, previsto no art. 80 da Lei Municipal n° 7.502/90, de modo que o recebimento simultâneo destes valores pelo servidor público ensejaria em violação ao texto constitucional.

5.

Tal situação, portanto, é diferente do recebimento de adicional por tempo de serviço (art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90), haja vista que incide no vencimento-base, enquanto o adicional se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos.

6.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Belém
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da
ação de revisão de benefício previdenciário (aposentadoria) c/c cobrança de parcelas retroativas,
ajuizada por
Maria Sandra Socorro Calandrine Rodrigues.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinou que o apelante promova a progressão funcional na carreira da requerente, nos termos do art. 12 e ss da Lei de n°. 7.507/91.

O apelante Município de Belém requer a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Diz que na pretensão de reparação civil contra Fazenda Pública o prazo prescricional seria de 03 (três) anos e não de 05 (cinco) anos, como consignado na sentença, invocando
o disposto no art. 206, §3°, V, do CC/2002, não somente em razão do previsto no art. 10 do Decreto nº 20.910/1932,
mas também por se tratar de norma posterior que teria revogado a anterior.

Aduz, serem inconstitucionais os dispositivos previstos nos artigos 2° e 16 da Lei n° 7673/93 e 12 da Lei n° 7507/1991 que preveem a possibilidade de progressão horizontal por antiguidade pois, segundo o Apelante os servidores já usufruem o pagamento referente a gratificação pelo tempo de serviço no cargo, na medida que recebe 5% a cada três anos. (Id n° 5413593)

Foram apresentadas Contrarrazões requerendo a manutenção integral da Sentença. (Id n° 5413596)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso
(Id nº 6797735)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto.

Inicialmente, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral no que concerne ao pagamento de valores retroativos vencidos, pugnando pela aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, II, §3º, do CPC.

Apesar de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, importa ressaltar que, em se tratando de servidor já aposentado, é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA B. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2. Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea b do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal que teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo.

3. A Corte de origem entendeu que o reconhecimento do direito pleiteado pela parte agravante implicaria em modificação do próprio ato de aposentadoria. Diante desse contexto, constata-se que o aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.(EDcl no AREsp 356.246/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014) (grifo nosso)

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (3181093, 3181093, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01. Publicado em 2020-06-11) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

III – Outrossim, a causa de pedir se originou a II – In casu, o apelante, servidor aposentado do Município de Belém, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pelo pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade;

partir da portaria de aposentadoria do apelante, ocorrida no dia 12 de julho de 2000, motivo pelo qual, o termo final do lustro prescricional corresponde à data de 12 de julho de 2005, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da referida portaria;

IV - A ação ordinária ajuizada pelo recorrente foi distribuída perante o Juízo Monocrático apenas no dia 24 de novembro de 2010, motivo pelo qual, o pleito do apelante efetivamente encontra-se prescrito, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido. (3694753, 3694753, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14. Publicado em 2020-09-24) (grifo nosso).

Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

A portaria de aposentação da Requerente é datada de 22 de outubro de 2015 (Id n° 5413550) por meio da Portaria 1.874/2015 – GP/IPAMB e tendo em vista que a Ação Judicial foi proposta em 2016, o prazo encontra-se em harmonia com o Decreto n° 20.910/1932.

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição suscitada pelo apelante.

Sustenta o apelante a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei n° 7.507/91 e do art. 80, da Lei Municipal n° 7.502/90, em face do art. 37, XIV, da CRFB/88, sob alegação de que a legislação municipal incorre em suposta violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, posto que se estaria a estabelecer o recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao do triênio, previsto no art. 80 da Lei Municipal n° 7.502/90, de modo que o recebimento simultâneo destes valores pelo servidor público ensejaria em violação ao texto constitucional.

Cumpre ressaltar que nos autos não está a se falar de acréscimo pecuniário a ser percebido pelo servidor, mas de progressão funcional por antiguidade, situação em que há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base, por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art. 24 da Lei n° 7.502/90.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio (9079075, 9079075, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos. Relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada no voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (8781108, 8781108, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-31).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. 7363877, 7363877, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01).

Tal situação, portanto, é diferente do recebimento de adicional por tempo de serviço (art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90), haja vista que incide no vencimento-base, enquanto o adicional se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário e da Apelação interposta,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA
fustigada,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023